Tribunal: TJBA
Processo: 8008308-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008308-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FAUSTA CAROLINA DOS SANTOS MORENO e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018. SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I – Trata-se de Execução Individual da sentença proferida na Ação Coletiva autuada sob o n.° 0076135-02.2004.8.05.0001, aforada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB em desfavor do Estado da Bahia; II - As pretensões formuladas em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32; III - Considerando a lacuna no ordenamento jurídico quanto à existência de prazos prescricionais aplicáveis na fase de execução, o egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º 150, a qual prevê a aplicação do mesmo prazo da ação para a execução; IV - De outro lado, é entendimento assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença; V - Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida na Ação Coletiva n.º 0077343-89.2002.8.05.0001 somente transitou em julgado em 21/02/2018, de modo que o prazo final para apresentação do pedido de execução individual foi o dia 21/02/2023; VI - Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 24/01/2023, não há falar em prescrição da pretensão executiva; VII – Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo no juízo de origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8008308-65.2023.8.05.0001, figurando como apelantes FAUSTA CAROLINA DOS SANTOS MORENO E OUTROS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.